Tribunal: TJMT
Processo: 0002463-64.2016.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002463-64.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), DE JESUS & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.811.670/0001-08 (APELADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), SERGIO ODILON DE JESUS - CPF: 933.767.401-78 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 948.349.031-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, em seu patamar mínimo.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002463-64.2016.8.11.0003
movida em desfavor de
DE
JESUS & SANTOS LTDA – ME e OUTROS
, julgou extinta a execução proposta pela Fazenda Pública.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-o em seus patamares mínimos (CPC, artigo 85, §§2o e 5o).

A parte apelante sustenta, em síntese,
im
possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
na hipótese
, visto que
já fixados na ação ordinária, situação que caracterizaria, segundo alega,
bis
in idem
.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada
a sentença apelada
, com
o
consequente
afastamento da
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
no executivo fiscal
.

Contrarrazões constantes no Id. 226302766, pontuando pela manutenção
da condenação
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
recurso de apelação cível interposto
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0002463-64.2016.8.11.0003
movida em desfavor de
DE
JESUS & SANTOS LTDA – ME e OUTROS
, julgou extinta a execução proposta pela Fazenda Pública.

E ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando-o em seus patamares mínimos (CPC, artigo 85, §§2o e 5o).

Com efeito, a controvérsia recursal se refere à possibilidade de condenação da parte
apelante
/exequente ao pagamento de honorários advocatícios na execução e
na ação conexa (anulatória)
.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o precedente vinculante formado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 587 prevê que
"os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no §3o do art. 20 do CPC/1973".

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela
a ser
arbitrada em ações conexas, como
embargos do devedor ou ações anulatórias, podendo ser, inclusive, segundo entendimento firmado pelo c. STJ, fixadas conjuntamente numa única sentença, desde que o valor atenda aos dois processos, observado o teto legal. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONJUNTA. ARBITRAMENTO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A verba de sucumbência decorrente do juízo de procedência dos embargos à execução fiscal é autônoma em relação àquela devida em face da consequente extinção do feito executivo,
podendo sua fixação se dar concomitantemente de forma cumulativa a contemplar
ambos
processos
. Precedentes.

2. É inviável a adoção do piso legal para o arbitramento cumulativo da verba honorária, uma vez que esse critério somente remunera uma das ações, sendo necessário, portanto, algum incremento para acima do mínimo legal a fim de validamente considerar o trabalho realizado pelo advogado em ambas as demandas
.

3.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
n. 2.408.353/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17.10.2023,
DJe
de 23.11.2023).
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que uma vez que extinta a execução fiscal por cancelamento do título em razão da procedência d
a ação conexa (
embargos à execução
ou anulatória)
, é devida a fixação cumulativa dos honorários de sucumbência nos embargos e na execução fiscal, observados os limites máximos previstos no art. 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil na somatória.

Nesse sentido, eis o entendimento
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MULTA DO § 4o, DO ARTIGO 1.021, DO CPC – APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM CASO DE UNAMIMIDADE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou
provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

4. A multa de que trata o § 4o, do artigo 1.021, do CPC/2015 não deve ser aplicada de forma automática, sendo necessário aferir se houve a interposição do agravo interno com intuito abusivo ou protelatório.

5.
Recurso não provido”
.

(N.U 1022804-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024,
Publicado
no DJE 03.6.2024).
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FORMA INDEPENDENTE E CUMULATIVA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações.

2. Condenação em honorários fixada nos moldes do artigo 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil, em seu patamar mínimo.

3.
Recurso provido
”
.

(N.U 0006845-76.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24
.
6
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
6
.
2024)
.

Diante de tais premissas,
conclui-se
que o
d.

Juízo
a quo
arbitrou
corretamente os
honorários sucumbenciais
na hipótese,

eis que respeitado
o mínimo legal
nas ações, de modo que não excedeu
o limite máximo na somatória
da
fixação na execução fiscal
–
10% (dez por cento)
e na ação conexa
–

10% (dez por cento) reduzido
a
metade
.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o recurso interposto
não
deve ser provido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024